Tribunal: TJPA
Processo: 0008654-86.2018.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008654-86.2018.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

APELADO: VIVIANE SANTOS CARTAGENES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. RETORNO À CARGA HORÁRIA PREVISTA EM ATO DE NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DENEGAR A SEGURANÇA. UNANIMIDADE.

1.

A apelada prestou o concurso público nº 001/2005 e foi nomeada em 20/09/2007 para o cargo de professor ou bacharel e pedagogia na Secretaria Municipal de Educação de Moju e a própria portaria de nomeação já previa a carga horária de 100 (cem) horas.

2.

O acréscimo pecuniário constante dos contracheques da apelada se tratava de aulas suplementares em razão da necessidade da Administração e da lotação da professora.

3.

Mostra-se coerente, portanto, que apelada volte a ocupar a carga horária originária de 100 (cem) horas após sua relotação, sem que tal medida importe em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes do TJPA.

4.

Recurso conhecido e provido para denegar a segurança. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e a juíza convocada Margui Gaspar Bittencourt.

22ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27/06 a 04/07/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível e remessa necessária da sentença que concedeu a segurança para determinar a restauração da carga horária da apelada, considerando a ilegalidade da redução de forma unilateral, sem motivação idônea ou ato formalmente regular.

Irresignado, o município interpôs a presente apelação alegando a perda superveniente do objeto em razão do gozo de licença pela apelante e que o ato foi motivado e está dentro do poder discricionário da administração, não tendo afrontado a jornada do cargo da apelante que é de 100 (cem) horas, previstas no edital do concurso e na portaria de nomeação, razões pelais quais pugna pelo provimento recursal e reforma da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento recursal para a denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal do presente recurso é a justeza e adequação da sentença que concedeu a segurança para determinar a restauração da carga horária da apelada, considerando a ilegalidade da redução de forma unilateral, sem motivação idônea ou ato formalmente regular.

Após acurada análise constato que merece provimento o apelo em razão da ausência de ilegalidade do ato administrativo. Explico.

Em sua inicial mandamental a apelada pugna apenas pela imediata reposição de sua carga horária e correspondentes proventos subtraídos, nada falando sobre a remoção. Demonstrou, por meio da juntada de seus contracheques, a redução de seus vencimentos em razão da exclusão da parcela HORA AULA – 100% (4455523 - Pág. 27/28).

Ocorre que a apelada prestou o concurso público nº 001/2005 e foi nomeada em 20/09/2007 para o cargo de
professor ou bacharel e pedagogia na Secretaria Municipal de Educação de Moju
e a própria portaria de nomeação (ID 4455523 - Pág. 20) já previa a
carga horária de 100 (cem) horas
.

O acréscimo pecuniário constante dos contracheques da apelada se tratava de aulas suplementares em razão da necessidade da Administração e da lotação da professora. Mostra-se coerente, portanto, que apelada volte a ocupar a carga horária originária de 100 (cem) horas após sua relotação, sem que tal medida importe em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Esse é o entendimento desta Corte, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR NÃO CONCEDIDA. PROFESSOR. MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À INAMOVIBILIDADE E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVANTE QUE ESTAVA CEDIDO PARA OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL. RETORNO AO CARGO DE PROFESSOR COM O CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA PREVISTA NO EDITAL. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

(...)

4.
Acerca da alegada redução de vencimentos em decorrência da redução da carga horária para 100 horas, constata-se que o Recorrente prestou concurso público para o exercício de cargo com o cumprimento da referida carga horária, conforme consta no termo de posse (Num. 1953529 - Pág. 10), mostrando-se coerente que volte a ocupar a carga horária originária após o término da cessão para outro órgão municipal, sem que tal medida importe em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
(...)

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, AI 0805835-08.2019.8.14.0000, Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 01/03/2021, Publicado em 12/05/2021)

***

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO MUNÍCIPIO DE TAILÂNDIA OCUPANTES DOS CARGOS DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA, REMANEJADOS PARA NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E IMOTIVAÇÃO DOS ATOS DE REMOÇÃO E REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO APENAS DE HORAS SUPLEMENTARES - POSSIBILIDADE. SERVIDORES QUE NÃO GOZAM DE INAMOVIBILIDADE. REMOÇÃO OCORRIDA EM ESTRITO RESPEITO ÀS NORMAS DO EDITAL A QUE SE VINCULAM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO PODER PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REVOGAR A MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENÇÃO DOS EFEITOS DA REMOÇÃO.

(TJPA, AI 08021953120188140000, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/12/2018, Publicado em 13/12/2018).

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e dou provimento à apelação
para reformar a sentença e denegar a segurança ante a ausência de direito líquido e certo a ser resguardado.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/07/2022